Tribunal: STF
Processo: HC 189179
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 592.297, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 592.297). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “as decisões que decretaram e optaram pela manutenção da prisão preventiva do Paciente não são motivadas, tampouco são fundamentadas [...]”. Além disso, ressalta que “o Paciente encontra-se privado de sua liberdade há 444 dias, sem que fosse ao menos revista a necessidade e a contemporaneidade da sua prisão preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.
    5. Prossegue a impetração para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), destacando que “a capacidade da Penitenciária II de Guareí – local onde o Paciente está custodiado – tem capacidade para 844 pessoas e, atualmente, conta com lotação de 1900 pessoas, ou seja, 225% da sua capacidade total”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão preventiva do Paciente, calcado em decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Socorro (SP), expedindo-se o competente alvará de soltura”. Subsidiariamente, pleiteia “sejam aplicadas outras medidas cautelares, diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente que possui “várias passagens criminais”.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator